Tribunal: TJMT
Processo: 1034988-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034988-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), D P PESSOA COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.608.564/0001-77 (AGRAVADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU PESSOA - CPF: 274.531.541-20 (AGRAVADO), SELMA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 496.281.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da exequente para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ("teimosinha") em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada sobrecarga de trabalho da serventia judicial justifica o indeferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é instrumento legítimo e eficaz para garantir a efetividade da execução, conferindo maior celeridade e satisfação ao crédito exequendo.

4. sobrecarga da serventia judicial não constitui fundamento idôneo para impedir a utilização de um mecanismo processual previsto na legislação e amplamente reconhecido pela jurisprudência como meio legítimo de constrição de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e determinar a realização da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), até o limite da dívida executada.

Tese de julgamento: “A ferramenta SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, constitui meio legítimo e eficaz para a satisfação do crédito exequendo, não sendo admissível seu indeferimento com fundamento exclusivo na sobrecarga da serventia judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 789 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgInt no AI 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; TJ-SP, AgInt no AI 2230782-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Copa Energia Distribuidora de Gás S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0002942-36.2018.8.11.0052, movida em face de D P Pessoa Comércio EIRELI – ME, Sebastião Bartolomeu Pessoa e Selma de Fátima Pereira, em razão do inadimplemento de contrato de confissão de dívida.

A decisão recorrida indeferiu o pedido da exequente para realização de busca reiterada de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade conhecida como "teimosinha", sob a justificativa de que a operacionalização da ferramenta acarretaria sobrecarga de trabalho ao cartório, tornando o procedimento inviável diante do grande acervo processual da vara.

A agravante sustenta que a reiteração automática da pesquisa de ativos financeiros é um mecanismo legítimo e eficaz para garantir a efetividade da execução, salientando que o indeferimento compromete a satisfação do crédito e viola os princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que já houve tentativas de bloqueio frutíferas, ainda que parciais, demonstrando a viabilidade da medida.

Requer a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido da exequente para a realização de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática. O fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau foi o de que a operacionalização desse mecanismo geraria sobrecarga de trabalho ao cartório, dificultando o andamento das execuções em curso.

O processo executivo tem por escopo a satisfação do crédito, conferindo ao credor todos os meios legalmente previstos para alcançar o resultado útil da demanda. Para tanto, o Código de Processo Civil disciplina mecanismos que garantem a efetividade da execução forçada, entre os quais se insere a penhora eletrônica via SISBAJUD.

No caso concreto, a utilização da reiteração automática não apenas se mostra viável como é medida essencial para assegurar a efetividade da execução, conforme preceitua o art. 4º do CPC, que garante às partes o direito à solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa.

O simples argumento de sobrecarga da serventia judicial não constitui fundamento idôneo para negar a utilização de uma ferramenta processual legítima, sob pena de comprometer o direito do credor à tutela executiva.

A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD constitui um meio legítimo e eficaz para assegurar a efetividade da execução, e que a reiteração automática de ordens de bloqueio não configura excesso, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade às determinações judiciais e confere maior celeridade ao feito.
(N.U 1019501-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

[...]

(N.U 1026933-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida na origem e determinar a realização da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), até o limite do valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025